Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709663-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AGRAVADO: LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0715625-63.2020.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA E OUTROS, acolheu a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário objeto de penhora via sistema SISBAJUD referente à ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Chamo o feito à ordem. Analisando os autos com acuidade, verifica-se que a impugnação do ID 77973355 não foi devidamente apreciada pelo Juízo. Nas decisões seguintes à referida petição, observa-se que tão somente houve a intimação das partes e foi concedido prazo para a devedora apresentar documentos e, ao ID 82390427, foi determinada a transferência dos valores aos credores, sem qualquer manifestação sobre o mérito da impugnação. Sendo assim, tendo em vista que a impugnação está pendente até a presente data, passo a apreciar seus fundamentos. A devedora LORENA PESSOAL LONDE DE OLIVEIRA sustenta que o valor de R$ 600,00 foi penhorado via SISBAJUD em sua conta poupança (ID 75681074), sendo a referida quantia impenhorável na forma do que dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC. Conforme o referido dispositivo legal e o entendimento desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade em conta poupança se limita ao valor de 40 salários-mínimos. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligencia do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil. 3. A existência de sobra de salario, pensão ou aposentadoria do mês anterior não afasta a proteção legal. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia , independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. 3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta-poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1317850, 07428558320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a determinação para que a devedora apresentasse outros documentos, observa-se que aquele de ID 77973363 juntado com a impugnação é suficiente para demonstrar que a penhora recaiu na conta poupança e, considerando que o valor penhorado não supera o limite legal, é impenhorável. Frise-se, ainda, que a resposta dos credores à impugnação não é suficiente para desconstituir tal entendimento, sendo certo que a decisão noticiada ao ID 80898454 foi proferida por outro Magistrado e se trata de penhora de salário, caso distinto da presente hipótese. Assim, ACOLHO a impugnação do ID 77973355 e desconstituo a penhora do valor de R$ 600,00 em nome da devedora LORENA PESSOAL LONDE DE OLIVEIRA. Com a preclusão, expeça-se alvará em nome da referida devedora para levantamento da quantia. Em caso de pedido de transferência bancária, fica desde já deferido. Quanto aos demais valores penhorados via SISBAJUD (75681074), oficie-se para viabilizar a transferência aos credores, conforme requerido na petição retro. Comunique-se o teor da presente decisão à em. Desembargadora Relatora do agravo de instrumento do ID 85078921. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 75808856. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Sustentam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a Executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor é impenhorável. Afirmam que as “cópias da tela de aparelho eletrônico não comprovam que se trata de conta-poupança pertencente à Agravada, já que não constou, no referido documento, qualquer informação acerca de sua titularidade” (Num. 24576757 - Pág. 6). Ressaltam que “o print da tela de celular, desprovido das informações bancárias pertinentes não são hábeis a comprovar que os valores bloqueados se encontram em conta-poupança” (Num. 24576757 - Pág. 6). Argumentam que deve ser reconhecida preclusão da oportunidade de comprovação da impenhorabilidade, nos moldes de precedente da egrégia Quinta Turma Cível (Agravo de Instrumento n.o 0721354-44.2018.8.07.0000). Asseveram que também não houve demonstração acerca da natureza alimentar dos ativos bloqueados, notadamente porque, “mesmo que esse Juízo entenda que a documentação apresentada é suficiente para comprovar que a Agravada é titular de conta poupança, ainda assim, a apresentação dos extratos bancários com a respectiva movimentação financeira integral é indispensável. Isso porque, é comum que os devedores utilizem a conta-poupança como conta corrente desvirtuando a sua finalidade de reserva financeira.” (Num. 24576757 - Pág. 8). Acrescentam que a relutância da Agravada quanto à apresentação dos extratos da conta poupança indica que, “o extrato revelaria que o print da tela do celular não reflete conta de sua titularidade, ou, demonstraria movimentação atípica, com características de conta corrente. A apresentação do extrato bancário é indispensável, para a comprovação do direito alegado” (Num. 24576757 - Pág. 9). Discorrem acerca da proibição de comportamento contraditório e concluem que tal vedação também é aplicável aos julgadores. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinar o levantamento, em caráter de urgência, dos valores depositados em Juízo, sem a oitiva da outra parte, que na presente data, correspondem ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)” (Num. 24576757 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 24576747 e 24576748). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0715625-63.2020.8.07.0001, acolheu a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário objeto de penhora via sistema SISBAJUD referente à ora Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, quanto à tese recursal formulada no sentido de que a Agravada não juntou, a tempo e modo, comprovação da impenhorabilidade, esta Relatoria orienta-se de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019 - Grifei). "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido" (REsp 1.800.272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 29/5/2019 - Grifei). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2014 - Grifei). Ademais, importa salientar que, nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Pois bem. Quanto ao ponto, em princípio, a decisão agravada não se contrapôs ao aludido entendimento, já que o documento (Num. 77973361 e 77973363 do Feito originário) considerado para embasar a conclusão da Julgadora de Primeira Instância fora juntado com a impugnação (Num. 77973355 do Feito originário) apresentada pela ora Agravada no prazo concedido para tanto. O fato de a Magistrada de origem ter concedido oportunidades para a ora Agravada promover a juntada de extratos completos e detalhados, por si só, não tem o condão de configurar ofensa à preclusão, haja vista que, como visto, a decisão agravada foi proferida com base no documento juntado ainda em 24/11/2020. Registre-se que não houve, até a prolação da decisão agravada, apreciação judicial da impugnação ofertada pela Recorrida, em que se deduziu a tese da impenhorabilidade do saldo bancário com amparo no art. 833, inciso X, do CPC. Desse modo, salvo melhor juízo, não vislumbro a alegada violação à preclusão. Quanto à impenhorabilidade propriamente dita, o aludido inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O valor penhorado (R$ 600,00) e discutido no presente recurso não ultrapassa o referido teto legal, tendo os Agravantes afirmado nas razões recursais a imprescindibilidade da juntada de extratos completos de modo a aferir a ocorrência de movimentação da conta poupança como se conta corrente fosse, o que, segundo os Recorrentes, a desvirtua e, consequentemente, retira a proteção legal contra a penhora. Quanto ao tema, não se desconhece a existência de respeitáveis precedentes proferidos no mesmo sentido da argumentação recursal. Entretanto, viceja nesta Corte de Justiça e também no Superior Tribunal de Justiça corrente jurisprudencial, à qual me filio, orientada no sentido de que a movimentação da conta poupança, por si só, não afasta a impenhorabilidade: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTAS-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. LIMITE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. 1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processuais, porquanto não há qualquer empecilho a que se assim proceda, a análise do agravo interno e do agravo de instrumento podem ser feitas simultaneamente. 2. ‘O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.’ (AgInt no REsp 1716236 / RS Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), QUARTA TURMA, DJe 30/05/2018). 3. O montante limítrofe é o caracterizador da conta para poupar, e não a movimentação financeira, salvo se comprovada a ocorrência de má-fé ou fraude, o que não restou demonstrada nos autos. 4. Reconhecida a impenhorabilidade do montante depositado em conta-poupança. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1158580, 07098088920188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “RECURSO ESPECIAL No 1.822.554 - SC (2019/0181616-2) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : JOARES REITZ ADVOGADOS : ÉLIO AVELINO DA SILVA - SC007696 KATIA REGINA SILVA CONTE - SC013130 RECORRIDO : CASA GOEDERT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ADVOGADOS : VALÉRIO ERNESTINO SENS - SC009070 DOUGLAS VALÉRIO SENS - SC034969 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O IMPORTE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de ser ‘possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. ‘A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos’ (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018). 3. Na hipótese, ainda que o executado tenha utilizando a sua conta-poupança como conta-corrente (o que, conforme jurisprudência da Casa, por si só, não configura abuso) fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Recurso especial provido. DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto por JOARES REITZ, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. TOGADO DE ORIGEM QUE JULGA IMPROCEDENTES A PEÇA DEFENSIVA. RECURSO DE DEVEDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 30-1-19. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA SUA CONTA POUPANÇA, COM SALDO INFERIOR AO LIMITE DE 40 (QUARENTA) VEZES O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO BLOQUEIO. MITIGAÇÃO À REGRA DO ART. 833, INCISO X, DO CÓDIGO FUX NA HIPÓTESE VERTENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NA CONTA POUPANÇA DO EMBARGANTE QUE, NO CASO SUB JUDICE, DESVIRTUOU A SUA CARACTERÍSTICA PRECÍPUA, OCORRENDO ABUSO. DOCUMENTAÇÃO PARA POSITIVAR O DIREITO QUE FOI TRAZIDA DE FORMA INCOMPLETA PELO EXECUTADO, NÃO SENDO SEQUER POSSÍVEL AFERIR QUE SE TRATAVA DAS ÚNICAS ECONOMIAS DO RECORRENTE. ENTENDIMENTO HODIERNO DO STJ DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA EM QUESTÃO DESDE QUE SEJA A ÚNICA RESERVA MONETÁRIA EM NOME DO DEVEDOR E RESSALVADO EVENTUAL ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE, A SER VERIFICADO CASO A CASO, DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA HIPÓTESE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA INDENE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA CÁRTULA. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DECISUM IRRETOCÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1° E 11, DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA PROFISSIONAL NA ORIGEM. INACOLHIMENTO DO RECURSO QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DO ESTIPÊNDIO EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA RECORRIDA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA ‘CORTE DA CIDADANIA’. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE O EMBARGANTE SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A TEOR DO ART. 98, § 3°, DO NCPC. REBELDIA INACOLHIDA. Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 833, X, do CPC. Sustenta ser absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Afirma que ‘não há elementos nos autos suficientes para caracterizar suposto abuso ou má-fé do executado, que nem mesmo tinha conhecimento da existência do processo de execução até sua conta bancária sofrer a constrição judicial, cabendo ao judiciário tão somente a aplicação da Lei’. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 140-148. Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 150-151). É o relatório. DECIDO. 2. O Tribunal de origem assentou que: Esclarece-se, por oportuno, que a decisão recorrida se subsume ao regramento processual contido no Novo Código de Processo Civil, porquanto a publicidade do comando judicial prolatado pelo Estado-Juiz se deu em 30-1-19 (fl. 82), isto é, já na vigência do CPC/2015. 1 Da impenhorabilidade dos valores O Devedor sustenta que: a) o entendimento apresentado pelo Juízo de origem não atende ao que restou comprovado nos autos, levando-se em conta principalmente o fato de que é pessoa pobre, na acepção literal da palavra, tendo rendimentos escassos; b) a sua pouca e única reserva financeira, atualmente bloqueada, teria como objetivo prover eventual necessidade de tratamento de saúde e/ou pagamento da moradia e alimentos; c) por certo houve movimentação na referida conta bancária nos meses que antecederam a penhora, mas tal movimentação seu deu justamente pelo fato de estar passando por dificuldades financeiras e por precisar utilizar sua única reserva financeira para honrar seus compromissos; d) a movimentação bancária em conta poupança não implica, por si só, o desvirtuamento do que está sendo poupado e não exclui o caráter de impenhorabilidade dos valores, considerando que a legislação tem o intuito de assegurar a subsistência do titular da conta; e) o número de saques e depósitos realizados no período de 3 (três) meses que antecederam o bloqueio nem mesmo seriam suficientes para desnaturar a natureza de conta poupança; f) o extrato bancário dos três meses anteriores ao bloqueio (março/17, abril/17 e maio/17), além dos créditos provenientes dos rendimentos bancários da própria aplicação, evidenciam que foram creditados apenas 5 (cinco) depósitos distintos, sendo um deles relativo ao abono anual do PIS e todos aqueles do dia 10-4-17 representam a transferência da conta vinculada do FGTS que foi autorizada pelo governo; g) não utiliza sua conta poupança como uma conta corrente, na medida em que depositou e deposita nesta conta somente valores auferidos de forma excepcional -a exemplo do PIS e da liberação do FGTS - sendo que os saques desta reserva ocorreram justamente porque a sua renda mensal não estaria sendo suficiente para suprir as despesas mensais; h) a ressalva para aplicação do disposto no art. 833 do NCPC somente poderia ocorrer caso comprovado o abuso, má-fé ou fraude, hipóteses que definitivamente não se aplicam ao caso concreto, principalmente considerando que até a data de 22-5-17 não tinha nem mesmo conhecimento da existência da ação de execução que originou a ordem judicial de constrição, uma vez que não foi localizado para citação, tendo a mesma vinda a ocorrer por meio de edital; i) os eventuais e não tão frequentes saques e pagamentos ocorridos na conta poupança nos últimos meses foram necessários para que pudesse garantir suas necessidades básicas e para cuidar de sua saúde, pois o ínfimo valor recebido a título de salário, na contramão ao aumento do custo de vida, não foi suficiente para cobrir toda s as suas despesas; j) o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o montante de até quarenta salários mínimos - seja mantido em qualquer forma de aplicação financeira, ou mesmo em papel- moeda - reveste-se de impenhorabilidade, isto é, a orientação jurisprudencial parte da premissa de que o legislador buscou, na realidade, tornar impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos sem haver a necessária obrigação de estar investida na modalidade de poupança; e k) considerando que o desvirtuamento não ficou caracterizado nos autos e, ainda que assim não fosse, que o entendimento jurisprudencial dominante é de que mesmo contas que não sejam poupança, quando não demonstrada má-fé, mantém a proteção legal de impenhorabilidade dos valores depositados até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, a reforma da sentença se faz necessária. Neste aspecto, requereu o provimento do Reclamo para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os embargos à execução opostos e determinar a imediata liberação dos valores indevidamente constritos que estavam depositados em sua conta poupança. Sem razão. Acerca da impenhorabilidade de quantias depositadas em contas bancárias, o art. 833, inciso X, do NCPC dispõe que são impenhoráveis, ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários–mínimos’. Esmiuçando o dispositivo de lei suso vazado, o Superior Tribunal de Justiça definiu que se reveste de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do devedor, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese concreta. Confira-se: [...] In casu, foi realizada a penhora on line na conta poupança do Apelante no montante de R$ 7.644,21 (sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) na data de 8-5-17 (fls. 31-32). Não se perde de vista que, embora intimado para apresentar os extratos da conta poupança dos últimos 3 meses - março/2017, abril/2017 e maio/2017 (fl. 41) - o Executado vazou parcialmente a documentação às fls. 44-50 - período de 2-5-17 a 10-5-17, de 2-4-17 a 20-4-7 e 1-3-17 a 20, circunstância que, a priori, deflagra o seu intento de esconder outras transações financeiras. Ora, haure-se dos extratos bancários de fl. 34 e fls. 44-50 que a conta poupança na Caixa Econômica Federal também servia para realização de diversas operações de saques, depósitos e débitos de cartão de crédito Mastercard (fl. 35) que desvirtuam a natureza de economia das referidas verbas e patenteiam o abuso praticado. Do necessário debuxe da documentação incompleta jungida ao feito, tem-se que: a) em março de 2017 foram realizados dois depósitos em dinheiro, cinco saques e onze movimentações de débito no cartão de crédito; b) em abril de 2017 foram treze creditamentos do FGTS e três movimentações de débito no cartão de crédito; c) em maio de 2015 foi realizado o depósito em dinheiro da quantia de R$ 4.540,00 (quatro mil e quinhentos e quarenta reais) - 4-5-17 -e o saque no cartão de crédito da quantia de R$ 5.460,00 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais), dias antes de ter ocorrido a efetiva constrição via BacenJud. A mais disso, não há provas de que a conta poupança seja a única reserva financeira do Apelante, de modo que caberia ao mesmo trazer aos autos outros elementos que pudessem amparar a sua pretensão. Sobeja caracterizado o abuso na utilização da conta poupança, de modo que a hipótese encontra guarida na exceção à regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do NCPC e com esteio nos precedentes da Corte Superior alhures tratados, até mesmo porque o Embargante não pode trazer a documentação incompleta e alegar, em seu favor, ausência de prova do abuso, má-fé ou fraude. Dessarte, o Reclamo deve ser desprovido. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência da Segunda Seção do STJ que entende ser ‘possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). Assim, ainda que o executado esteja utilizando a sua conta-poupança como conta-corrente (o que, conforme jurisprudência da Casa, não configura abuso), fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. 3. Assim sendo, a tese recursal de que os valores a serem penhorados configurariam reserva de capital, e não verba alimentar, não é hábil a afastar o entendimento do STJ acerca do tópico em questão. Incide, in casu, a regra contida na Súmula 83/STJ. 4. Outrossim, reavaliar o estado econômico-financeiro do recorrido de modo contrário ao que foi consignado pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Por fim, constato que a tese de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, visava apenas reconhecer o prequestionamento do art. 835, I, do CPC/2015, com fins de acessar esta instância especial, pelo que ficou prejudicado tal óbice, conforme apreciação acima. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018) _________________ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019) ______________ PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A indicada afronta ao art. 11, I, da LEF e aos arts. 655, I, e 655-A, do CPC de 1973 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. O acórdão recorrido entendeu que as contas penhoradas no Banco do Brasil são contas poupança, portanto não estão sujeitas a sofrerem constrição judicial até o valor de 40 salários mínimos. Modificar o entendimento do Tribunal local, reexaminando os fatos e as provas produzidas nos autos, esbarra no óbice produzido pela Súmula 7 do STJ. 3. Em obiter dictum saliento que o dinheiro aplicado em poupança é considerado bem absolutamente impenhorável - art. 649, X, do CPC ‘é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança’. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1676267/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 20/10/2017) ________________ AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1. A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática admitida em sede de recurso especial, razão pela qual não incide o óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 2. De acordo com entendimento do STJ, a legislação não faz distinção entre os tipos de contas ou cadernetas de poupança, sendo incabível a penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos nelas depositadas. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1494266/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017) Incidência da Súm 568 do STJ. Na hipótese, efetivou-se de forma inadequada a constrição de numerário da conta-poupança do executado em valores inferiores ao patamar de 40 salários mínimos ao fundamento de que a mera movimentação financeira da conta teria desvirtuado a sua natureza, configurando uso abusivo do correntista para autorizar a penhora. 3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a penhora dos valores depositados na conta corrente do recorrente até o limite de 40 salários mínimos. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 09 de setembro de 2019. Ministro Luis Felipe Salomão Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/10/2019)” Nesse descortino, ainda que tenha havido movimentação da conta poupança no período anterior ao bloqueio judicial, tal circunstância não teria o condão de afastar a impenhorabilidade. Por seu turno, o documento apresentado pela ora Agravada com sua impugnação consiste na captura da tela de aparelho celular em que consta a identificação do Banco do Brasil, “Lorena 3603-X – 39514-5” (Num. 77973361 do Feito originário). Na folha seguinte, consta a expressão “Extrato de Poupança”, a data 28/10/2020, o histórico de “Transferência DJO – Bacen-Jud” e o “Valor 600,00” (Num. 77973363 do Feito originário). Desse modo, em princípio, tratando-se de impenhorabilidade de conta poupança e ainda considerando a modicidade do valor em discussão, entendo que tal documento, assim como entendeu a Magistrada singular, é hábil a comprovar que o valor está protegido pela impenhorabilidade legal (art. 833, inciso X, do CPC). Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutelar recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador